Tribunal: TJMT
Processo: 1073610-27.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073610-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MIGUELINA XAVIER DE FIGUEIREDO - CPF: 153.613.571-20 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, quanto aos consectários legais entendo que o valor da condenação deve ser acrescido de correção monetária com aplicação do IPCA-E, desde cada retenção indevida até o trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ); a partir de então aplicação exclusiva da taxa SELIC (correção monetária e juros). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELAT
OR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO À REFORMA PREVIDENCIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da parte autora, aposentada e portadora de alienação mental, à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e à isenção parcial da contribuição previdenciária, com restituição dos valores indevidamente descontados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave, bem como o termo inicial do benefício; (ii) saber se é devida a isenção parcial da contribuição previdenciária e quais os critérios de incidência após as alterações promovidas pela EC nº 103/2019 e legislação estadual correlata.

III. Razões de decidir

3. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 alcança proventos de aposentadoria de portadores de moléstia grave, sendo suficiente a comprovação por meio de prova médica idônea, sendo desnecessária a exigência de laudo oficial.

4. Demonstrado que a autora é aposentada e portadora de alienação mental, resta configurado o direito à isenção, cujo termo inicial deve corresponder à data do diagnóstico da doença.

5. Quanto à contribuição previdenciária, a concessão da isenção parcial exige o enquadramento da doença como incapacitante e a comprovação da incapacidade total para o trabalho, requisitos atendidos no caso concreto mediante laudos médicos e curatela definitiva.

6. As regras de incidência da contribuição previdenciária devem observar a evolução normativa decorrente da EC nº 103/2019, da EC estadual nº 92/2020 e das Leis Complementares nº 654/2020 e nº 700/2021, com variação da base de cálculo e alíquotas conforme o período.

7. Impõe-se a reforma parcial da sentença para adequar os critérios de restituição aos parâmetros legais vigentes em cada período, bem como para aplicar a taxa Selic como índice único de atualização a partir da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A isenção do imposto de renda por moléstia grave incide sobre os proventos de aposentadoria desde a data do diagnóstico, desde que comprovada por prova médica idônea. 2. A isenção parcial da contribuição previdenciária de servidor inativo portador de doença incapacitante deve observar a evolução normativa introduzida pela EC nº 103/2019 e legislação estadual superveniente, com incidência conforme a base de cálculo vigente em cada período. 3. A restituição de valores indevidamente descontados deve observar a taxa Selic como índice único a partir da EC nº 113/2021.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que julgou procedente a pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, proponho julgar procedenteos pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para declarar o direito a isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e do IRPF, e a restituição dos descontos indevidos, observadas as alterações da LCE nº 700/2021 e da LCE nº 202/2004, art. 2º, II, diante do diagnóstico de alienação mental/demência desde 20/05/2021 e condenar o promovido a pagar à promovente os valores que tenham sido por ventura descontados de forma simples, com referência aos anos não prescritos, discutidos na presente ação.
”.

Preliminarmente, a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que
não caracteriza cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado da lide, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador.

Ademais, a parte requerida não apresentou qualquer fato impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, quanto sobre matérias preliminares listadas no art. 337 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual a falta de impugnação não trouxe prejuízo para parte.

Cinge-se a controvérsia a respeito de (i) isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria decorrente da sua doença e (ii) a respeito da isenção parcial do desconto previdenciário diante da doença grave.

Com efeito, para a concessão do benefício de isenção do imposto de renda é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecido na
Lei Federal nº 7.713/88
,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, para a concessão do benefício é necessário que receba provento de aposentadoria, pensão ou reforma motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no citado artigo.

No caso, a parte autora é aposentada (id. 347321937) e acometida de alienação mental (id. 347321937), razão pela qual preenche os requisitos para sua concessão do benefício.

Ademais, o laudo elaborado pela recorrente reconheceu que “o requerente é portador, desde 18/06/2024 até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6º inciso XIV, Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988”.

Portanto, neste quesito, a sentença que reconheceu a isenção do IRPF deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR MILITAR REFORMADO. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR LAUDO MÉDICO OFICIAL QUANDO HÁ PROVA IDÔNEA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SÚMULA 447/STJ). CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a isenção de imposto de renda e a isenção parcial de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados entre 04/2020 e 11/2024, respeitada a prescrição quinquenal e com atualizações conforme Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021. O Estado suscita ilegitimidade passiva e defende que o termo inicial da isenção deve corresponder à data do laudo pericial oficial (10/2024), além de questionar os índices de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária de servidor estadual;

(ii) estabelecer qual é o termo inicial da isenção de IRPF e da isenção parcial da contribuição previdenciária em razão de moléstia grave;

(iii) verificar se os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença observam os precedentes obrigatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva para responder por ação de restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, conforme Súmula 447/STJ e art. 157, I, da Constituição Federal, que o define como destinatário do produto da arrecadação.

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 se aplica aos proventos de aposentadoria de portadores de moléstia grave, sendo suficiente a comprovação por meio idôneo, ainda que não oficial, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 598).

O termo inicial da isenção deve ser fixado na data do diagnóstico da doença grave quando tal data é identificada em prova médica idônea, nos termos do art. 30 da Lei 9.250/1995, do art. 39, §5º, do Decreto 3.000/1999 e da jurisprudência pacífica do STJ.

Prova documental constante dos autos demonstra que o diagnóstico (“Insuficiência Cardíaca Grave FE 25”) ocorreu em fevereiro/2024, sendo inaplicável a data posterior do laudo oficial, sob pena de limitar indevidamente o direito assegurado pela legislação federal.

Os critérios de atualização monetária e juros fixados pela sentença observam os Temas 810 e 1170 do STF, o Tema 905 do STJ e a EC 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic como índice único a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, nos termos da Súmula 447/STJ.

A isenção do imposto de renda por moléstia grave tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença, quando esta é comprovada por prova médica idônea, independente da data do laudo oficial.

Os critérios de atualização monetária e juros devem seguir os Temas 810 e 1170 do STF, o Tema 905 do STJ e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic como índice único, conforme art. 3º da EC 113/2021.

(N.U 1034216-87.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

No tocante a isenção parcial da contribuição previdenciária, para a concessão do benefício é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecido na Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Portanto, para a concessão do benefício é necessário que a doença incapacitante conste no rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e que seja reconhecida a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa.

O artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 estabelece que
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
;

No caso, a parte autora esta acometida de alienação mental (id. 347321937) e está comprovado que sua doença
impede totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa,
uma vez que foi interditada (termo de curatela definitiva – id. 347321934) e pelos laudos médicos apresentados que demonstram que “
necessita de cuidados de terceiros 24 horas para realizar suas atividades cotidianas
” – id. 347321937.

Desse modo, não é necessário a realização de perícia ou avaliação, conforme requerido pelo Recorrente, razão pela qual a parte autora preenche os requisitos para sua concessão, passo a análise da isenção.

Para fins de aplicação da isenção parcial da contribuição da previdência é necessária a compreensão da Emenda Constitucional n. 103/2019, dentre as quais, trouxe as seguintes alterações:

Com a EC nº 92/2020, publicada em 21/08/2020, o Estado de Mato Grosso referendou as disposições da EC nº 103/2019, revogando tacitamente os dispositivos que lhe fossem incompatíveis, razão pela qual a redação original do inciso IV do art. 2º da LC nº 202/2004, embora não tenha sido expressamente revogada, perdeu sua vigência devido à incompatibilidade hierárquica com a nova ordem constitucional.

Por sua vez, a LC nº 654/2020 alterou a base de cálculo da contribuição previdenciária e, posteriormente, a LC nº 700/2021 fixou a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que supere o limite do RGPS.

Ressalta-se que, embora o § 9 do art. 2º da LC 202/2004 vede a aplicação do § 5º aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9º. Por isso, antes da vigência desta alteração, deve ser considerada como base de cálculo o valor percebido que ultrapasse a quantia de um salário-mínimo.

Partindo dessas premissas, deve ser estabelecido que até 21/08/2020 (data da EC nº 92/2020 publicação) observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, posteriormente de 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo, e após 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Nesse sentido é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RESERVA REMUNERADA – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% ATÉ A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 - REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA REFERIDA EMENDA – EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 92/2020 REFERENDOU A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - A PARTIR DE 21/08/2020 APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 QUE FIXA ALÍQUOTA DE 14 % DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 700/2021 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC Nº 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências), previa em seu artigo 2º, IV: “11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei”.

2. A Emenda Constitucional n° 103/2019 (Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias) em seu artigo 35, inciso I, alíena “a”, revoga o artigo 40, § 21 da CF/88 que dispusera: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

3. Destaca-se o artigo 36, inciso II “para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente” da referida emenda.

4. Emenda Constitucional do Estado de Mato Grosso n° 92/2020 (Altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) em seu artigo 5° disciplina que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”. Ressalta-se que a referida emenda foi publica em 21/08/2020 (data de vigência).

5. A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 (Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares nº 201, de 20 de dezembro de 2004, e nº 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências) em seu artigo 2º determinou que: “O art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões: "Art. 2º (...) I - 14% (quatorze por cento): a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar. II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.

6. Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 700/2021(Acrescenta e altera dispositivos das Leis Complementares nºs 202, de 28 de dezembro de 2004, e 560, de 31 de dezembro de 2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 128, de 11 de julho de 2003), alterou o artigo 2º da Lei Complementar Estadual n° 202/2004, constando em seu inciso V “14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC 700/2021)”.

7. A sentença atacada foi julgada procedente (no dia 27/02/2024) para: (...) “- a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e não prescrito, de abril de 2019 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária; - a restituir observando a alíquota de 14%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, a partir de 09/2021, sem observar o teto do RGPS, observado o teto do juizado especial da fazenda pública, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. Sic.

8. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que a: “evolução da cobrança é a seguinte: a) até 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo; c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social”, sic., pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

9. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

10. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

11. Como forma de simplificar o entendimento do tema a Contribuição Previdência:

11.1. Até 21/08/2020: a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (artigo 2º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004);

11.2. De 21/08/2020 a 10/08/2021: alíquota 14% sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo (artigo 2° da Lei Complementar Estadual nº 654/2020);

11.3. A partir de 10/08/2021: alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social (artigo 3° da Lei Complementar Estadual nº 700/2021).

12. De suma importância mencionarmos que a parte reclamante pleiteia em sua petição inicial (id. 208692582): “1. A repetição do indébito que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social no percentual de 11% do período de 01/12/2018 a 15/08/2021, período que está regido nos moldes do Art. 2º, inciso IV, §4º, da Lei Complementar de 202/2004, acrescentado pela Lei Complementar Estadual nº 524/2014. 2. A repetição do indébito agora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social no percentual de 14% período de 16/08/2021 a 31/08/2023, nos moldes do Art. 2º, inciso IV, §4º, da Lei Complementar de 202/2004, acrescentado pela Lei Complementar Estadual nº 700/2021” Grifos originais.

13. Analisando detalhadamente os autos, parcialmente razão assiste a parte reclamante tendo como contribuição previdência:

13.1. Alíquota de 11% (sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social) do período de 26/12/2018 (período não abrangido pela prescrição do Decreto-lei nº 20.910/1932) até 21/08/2020;

13.2. Alíquota 14% (sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo) de 21/08/2020 a 10/08/2021;

13.3. Alíquota de 14% (sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social) a partir de 10/08/2021 até 30/08/2023 (período final pleiteado nos autos).

14. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ACIMA DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE SOBRE A PARCELA NÃO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VERSUS ALÍQUOTA DE 11%. DISPOSIÇÃO REVOGADA PELA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NOVAS REGRAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1008707-45.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

15. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, desde a EC n° 113/2021 as “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

16. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

17. Sentença reformada.

18. Recurso conhecido e parcialmente provido.

19. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e CONDENAR a parte requerida a restituir a quantia excedente a: I - Alíquota de 11% (sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social) do período de 26/12/2018 (período não abrangido pela prescrição do Decreto-lei nº 20.910/1932) até 21/08/2020; II - Alíquota 14% (sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo) de 21/08/2020 a 10/08/2021 e III - 3.1.3. Alíquota de 14% (sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social) a partir de 10/08/2021 até 30/08/2023 (período final pleiteado nos autos), excluídas as quantias pagas, todos os períodos com a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

20. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei n° 9.099/1995.

21. É como voto.

(N.U 1079170-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

No caso concreto, considerando o marco inicial a data do diagnóstico da doença incapacitante (20/05/2021), observar: (i) de 20/05/2021 a 10/08/2021 – a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo; (ii) após 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Por fim, no tocante aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 STJ, é certo que se aplicam os mesmos índices da cobrança do tributo (Tema 905 STJ).

A atualização dos valores de acordo com as normas estaduais: (i) aplica-se o IGP-DI (Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido; (ii) a partir de 01/05/2021, a correção passa a ser regida pelo IPCA-E, conforme estabelecido pela Lei nº 11.329/2021 e pelo Decreto nº 916/2021; (iii) a partir de 01/03/2024, por força do Decreto Estadual nº 762/2024, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

Logo, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, tal restrição é apenas no período até aplicação da Taxa Selic (01/03/2024), uma vez que esta constitui índice único que engloba correção monetária e juros moratórios.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE CARGO EM COMISSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA . EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando a sentença apenas quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, mantendo a condenação à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre cargo em comissão.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao regime de atualização monetária aplicável à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário, submetendo-se ao regime jurídico próprio do direito tributário.

Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde a data do pagamento indevido, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça .

A Lei nº 9.250/1995 estabelece regime específico para atualização de indébito tributário, determinando a aplicação da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito tributário.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido afasta a incidência cumulativa de outros índices de correção monetária ou juros, sob pena de bis in idem .

O art. 3º da EC nº 113/2021 reforça a aplicação de índice único nas condenações impostas à Fazenda Pública, consolidando a incidência exclusiva da Taxa SELIC até o efetivo pagamento.

A interpretação sistemática do regime jurídico da repetição de indébito tributário conduz à aplicação da SELIC desde o pagamento indevido, afastando a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado previsto no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ quando utilizado índice único de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente possui natureza de repetição de indébito tributário.

Na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido até o efetivo pagamento, por constituir índice único que engloba correção monetária e juros moratórios .

É vedada a cumulação da Taxa SELIC com outros índices de correção monetária ou juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; EC nº 113/2021, art . 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 162 e 188.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10367624620228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/03/2026)

Partindo dessas premissas, IGP-DI (Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido, aplica o IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e SELIC a partir de 01/03/2024.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou–lhe parcial provimento
para alterar a isenção da contribuição previdenciária fixada na sentença para (i) de 20/05/2021 a 10/08/2021 – a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo; (ii) após 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, mantendo a sentença nos demais termos, em especial, quanto a isenção do IRPF desde 20/05/2021.

Determino que os consectários legais incidam da seguinte forma: IGP-DI até 30/04/2021; IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e SELIC a partir de 01/03/2024.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026